Tribunal: CARF
Processo: 11234.720263/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os autos de infração e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No. 205.Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. INCIDÊNCIA. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS OS SEGURADOS.
A exclusão do valor do auxílio-saúde pago pelo empregador do conceito de salário de contribuição apenas se admite diante da comprovação de que o referido benefício se encontra disponível para a totalidade de seus segurados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720263/2021-44
ACÓRDÃO
2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os autos de infração e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam
as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
SÚMULA
CARF
No.
205.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
2
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-SAÚDE.
INCIDÊNCIA.
NÃO
ABRANGÊNCIA DE TODOS OS SEGURADOS.
A exclusão do valor do auxílio-saúde pago pelo empregador do conceito de
salário de contribuição apenas se admite diante da comprovação de que o
referido benefício se encontra disponível para a totalidade de seus
segurados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Lilian Claudia de Souza (substituta integral), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, consubstanciada no Acórdão no 101-019.318 (fls.
1.074/1.088), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo abaixo o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata os
fatos ocorridos até aquele momento.
Trata-se de processo de Impugnação em face de obrigação relativa a Contríbuíção
Socíal Prevídencíáría apurada mediante Audítoría Físcal que resultou no
lançamento de crédito tributário lavrado na data de 06/09/2021, referente ao
período de apuração de 01/07/2016 a 31/12/2017 resumidos nos seguintes
demonstrativos (pag. 04, 19):
[...]
LANÇAMENTO FISCAL
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
3
Em síntese, segundo o Relatórío Fiscal (pag. 27-47) e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
I - FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LANÇADA
a) O Estado do Piauí – Tribunal de Justiça realizou o pagamento/crédito de
remuneração em espécie, a título das rubricas salariais 158 – Auxílio-Alimentação
e 149 – Dif. AuxílioAlimentação, a servidores Cargos Comissionados e a servidores
Prestadores de Serviços; ambos, sem vínculo efetivo com o órgão público sob ação
fiscal (segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos
termos do Art. 12, I, “a” e “g” da Lei no 8.212/1991); e não as considerou como
base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias patronal e dos
segurados. Efetivou, também, o pagamento/crédito de remuneração em espécie,
sob as denominações salariais 943 – Auxílio-Saúde e 1116 – Dif. Auxílio-Saúde a
servidores Cargos Comissionados, sem vínculo efetivo com o sujeito passivo
fiscalizado; e igualmente, não as inclui como salário-de-contribuição para cálculo
das contribuições previdenciárias patronal e dos segurados destinadas ao RGPS.
Os dados foram levantados da folha de pagamento analítica dos servidores,
apresentada à fiscalização da Receita Federal do Brasil em mídia digital (E-mail
institucional do Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento fiscal), validada por
intermédio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA,
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais - READ e respectivo arquivo
digital da folha de pagamento analítica juntados ao processo vinculado Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte – DCC no 10271.354591/2020-58.
[...]
Segundo o sujeito passivo, os pagamentos das verbas relativas ao Auxílio-
Alimentação e ao AuxílioSaúde, pagas aos servidores de vínculo CARGO EM
COMISSÃO – filiados obrigatórios ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
sem incidência previdenciária, foram alicerçados nas Leis Complementares
estaduais 115/2008 e 230/2017, que “Dispõem sobre o Plano de Carreiras e
Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí”.
Relativamente aos servidores de vínculo PRESTADORES DE SERVIÇOS, filiados ao
RGPS, foi informado de que os mesmos receberam tão somente a rubrica Auxílio-
Alimentação, também baseado em Despacho do Tribunal, que tem como
fundamentação legal a LC estadual No 115/2008. No entanto, os dispositivos
legais retro mencionados são aplicáveis tão somente aos servidores efetivos junto
ao Tribunal de Justiça, filiados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
mantido pelo Estado do Piauí.
Aos demais servidores (vínculo CARGOS COMISSIONADOS, PRESTADORES DE
SERVIÇOS e CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO), sobrepõe-se a legislação
federal empregada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com o respaldo
do § 13 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988, infra transcrito:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
4
[Cita legislação]
O Estado do Piauí – Tribunal de Justiça realizou o pagamento/crédito em espécie
do auxílio-alimentação aos servidores filiados ao RGPS, situação essa não
autorizada em lei (alínea “g”, § 9o do Art. 28 da Lei no 8.212/1991); pelo contrário,
passou a ser taxativamente vedado, com o advento da Lei no 13.467/2017. Já, em
relação ao auxílio-saúde, o pagamento/crédito em espécie foi efetivado somente
aos servidores vínculo CARGO EM COMISSÃO filiados ao RGPS, não tendo sido
extensivo aos demais servidores filiados ao RGPS (vínculo PRESTADORES DE
SERVIÇOS e CONTRATO POR TEMP DETERMINADO), contrariando, assim, as regras
da isenção, que exigem a extensão do benefício a todos os empregados da
empresa (alínea “q”, § 9o do Art. 28 da Lei no 8.212/1991).
Diante do exposto, os esclarecimentos prestados pelo Estado do Piauí – Tribunal
de Justiça, sobre as ocorrências do pagamento/crédito em espécie das verbas
remuneratórias 158 – Auxílio-Alimentação, 149 – Dif. Auxílio-Alimentação, 943 –
Auxílio-Saúde e 1116 – Dif. AuxílioSaúde, a servidores filiados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, sem incidência de contribuição
previdenciária patronal e dos segurados, foram considerados insubsistentes pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil; com o consequente enquadramento dos
pagamentos/créditos realizados, como fatos geradores de contribuições
previdenciárias para o RGPS.
Os dados foram apurados através da folha de pagamento analítica dos servidores,
e dos fatos geradores de contribuições previdenciárias declarados por intermédio
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
conforme registrados analiticamente na “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 –
Aux-Alimentação e Aux-Saúde”, Arquivo 01 do Processo Administrativo Fiscal -
PAF, e na “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o
RGPS Declarado na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017”, Arquivo 05 do PAF.
b) O Estado do Piauí – Tribunal de Justiça realizou o pagamento/crédito de
remuneração a servidores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e
declarou o montante da base de cálculo da previdência social, através da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, limitado pelo
teto previsto em lei para incidência da contribuição previdenciária a cargo do
segurado empregado. m razão da ocorrência, o sujeito passivo foi intimado a
prestar esclarecimentos, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 2,
de 24/03/2021, item 3, conforme elementos de informação abaixo reproduzidos:
[...]
Em resposta ao TIF no 2, de 24/03/2021, item 3, o sujeito passivo reconheceu
integralmente as inconsistências apontadas pela fiscalização, consoante
Esclarecimentos
No
31/2021
–
PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/FOPAG,
de
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
5
18/05/2021, anexado ao Processo Vinculado 10271.354591/2020-58 Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte – DCC, e parcialmente abaixo registrado:
Em razão do exposto acima, a base de cálculo previdenciária foi recomposta pela
fiscalização da Receita Federal do Brasil. Os dados foram apurados através da
folha de pagamento analítica dos servidores, e dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias declarados por intermédio da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, conforme registrados
analiticamente na “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária
para o RGPS Omitido GFIP - Jul/2016 a Dez/2017 Base Cálc Contrib Patronal”,
Arquivo 02 do PAF, e na “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS Declarado na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017”, Arquivo 05
do PAF.
c) O Estado do Piauí – Tribunal de Justiça realizou o pagamento/crédito de
remuneração a servidores Cargo em Comissão e Contrato por Tempo
Determinado, sem incidência de contribuição previdenciária (patronal e do
segurado). Em consequência, o órgão público sob ação fiscal foi intimado a prestar
esclarecimentos, mediante o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 2, de 24/03/2021,
item 1, consoante dados de informação abaixo copiados:
[...]
Em resposta ao TIF no 2, de 24/03/2021, item 1, o sujeito passivo admitiu de
forma individual por servidor, as faltas indicadas pela fiscalização, relativamente
aos servidores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, consoante
Esclarecimentos
No
29/2021
–
PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/FOPAG,
de
13/05/2021, anexado ao Processo Vinculado 10271.354591/2020-58 Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte – DCC, e parcialmente abaixo registrado:
[...]
Relativamente aos servidores DIANA DE MELO LUSTOSA TEIXEIRA, GEORGE
WELLINGTON DA SILVA BORGES e GILLIARD RIBEIRO DE SOUSA, sem desconto
previdenciário “por serem servidores Cedidos que contribuem no órgão de
origem”, segundo o sujeito passivo; tiveram seu fatos geradores lançados pela
fiscalização, em razão da condição de filiados ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS na origem, conforme elementos comprobatórios juntados ao
Processo Vinculado
10271.354591/2020-58 Dossiê de Comunicação com o Contribuinte – DCC pelo
fiscalizado. A contribuição dos segurados foi apurada pela fiscalização nos termos
do Art. 20 da Lei no 8.212/1991, pelo fato do sujeito passivo não ter apresentado a
declaração de múltiplos vínculos, prevista no Art. 64 da IN RFB no 971/2009, e
solicitada por intermédio do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, de
19/11/2020, item 5.
Quanto à servidora ELISA PEREIRA LEAL DE OLIVEIRA, também sem desconto
previdenciário “por serem servidores Cedidos que contribuem no órgão de
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
6
origem”, segundo o sujeito passivo (sem apresentação de elementos
comprobatórios da situação na origem, solicitados no TIF no 2); foi enquadrada
pela fiscalização como segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência
Social – RGPS (Artigo 12 da Instrução Normativa IN RFB no 971/2009), em razão
da comprovação da qualidade “pensionista” e “aposentada” junto ao órgão de
origem – Instituto de Previdência do Estado do Piauí – IAPEP (Portal da
Transparência do Governo do Estado do Piauí), pela fiscalização, conforme
elementos comprobatórios apensados ao Processo Administrativo Fiscal – PAF,
Arquivo 06.
Em consequência dos fatos supra narrados, os servidores filiados ao RGPS tiveram
os fatos geradores lançados na apuração dos créditos previdenciários lavrados. Os
dados foram apurados através da folha de pagamento analítica dos servidores, e
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias declarados por intermédio da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
conforme registrados analiticamente na “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido GFIP - Jul/2016 a Dez/2017
Ausência Desc CPS Fil RGPS”, Arquivo 03 do PAF, e na “Planilha Apuração Fato
Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Declarado na GFIP – Jul/2016 a
Dez/2017”, Arquivo 05 do PAF.
d) O Estado do Piauí – Tribunal de Justiça efetuo o pagamento/crédito de
remuneração a servidores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
no mês dezembro/2017, mediante Folha de Pagamento SUPLEMENTAR,
envolvendo as competências de referências Dezembro/2017 e Décimo Terceiro
Salário/2017. A fiscalização identificou as seguintes inconsistências: a)
Contribuição do segurado para o INSS descontada tomando como base de cálculo
o somatório das referências Dezembro/2017 e Décimo Terceiro Salário 2017; b)
Fatos geradores declarados através da GFIP, apenas aqueles relativos à referência
Décimo Terceiro Salário. Em função do ocorrido, o órgão público sob ação fiscal foi
intimado a prestar esclarecimentos, mediante o Termo de Intimação Fiscal – TIF no
2, de 24/03/2021, item 2, consoante dados de informação abaixo listados:
[...]
Em resposta ao TIF no 2, de 24/03/2021, item 2, o sujeito passivo admitiu as
inconsistências apontadas pela fiscalização, conforme Esclarecimentos No
30/2021 – PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/FOPAG, de 17/05/2021, apensado ao
Processo Vinculado 10271.354591/2020-58 Dossiê de Comunicação com o
Contribuinte – DCC, e parcialmente abaixo registrado:
[...]
Em razão do exposto acima, os fatos geradores relativos à referência
Dezembro/2017, omitidos na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, foram lançados na apuração dos créditos previdenciários
devidos pelo órgão público sob ação fiscal. Os dados foram levantados através da
folha de pagamento analítica dos servidores, e dos fatos geradores de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
7
contribuições previdenciárias declarados por intermédio da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, conforme registrados
analiticamente na “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária
para o RGPS Omitido GFIP - Dez/2017”, Arquivo 04 do PAF, e na “Planilha
Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Declarado na
GFIP – Jul/2016 a Dez/2017”, Arquivo 05 do PAF.
II – BASE DE CÁLCULO/SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO LANÇADA
A) AUTO DE INFRAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR”, DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL, PREVISTA NO ART. 22,
INCISOS I, II E ALÍNEA “A”, DA LEI No 8.212/1991.
Os dados foram levantados através da “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 –
Aux-Alimentação e Aux-Saúde”, da “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 – Base Cálc
Contrib
Patronal”,
da
“Planilha
Apuração
Fato
Gerador
Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 – Ausência
Desc CPS Fil RGPS”, da “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Dez/2017”, e da “Planilha Apuração
Fato Gerador Contribuição Previdenciária para o RGPS Declarado na GFIP –
Jul/2016 a Dez/2017”, Arquivos 01 a 05 do Processo Administrativo Fiscal – PAF,
respectivamente; consolidados sob a forma de resumo, por competência mensal
da prestação dos serviços; e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto
de infração lavrado (Código de Receita e Infração abaixo relacionados), no
levantamento do montante das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito
passivo.
Código de Receita: 2141 CP Patronal – Contribuição Empresa/Empregador –
Lançamento de Ofício Infração: Rubricas a Segurados Empregados Não Oferecidas
à
Tributação;
Código
de
Receita:
2158
Contribuição
Riscos
Ambientais/Aposentadoria Especial – Lançamento de Ofício Infração: GILRAT
Sobre Rubricas de Empregados Não Oferecidas à Tributação.
B) AUTO DE INFRAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS”,
DESTINADA À SEGURIDADE SOCIAL.
Segurado empregado, prevista no Art. 20 da Lei n' 8.212/1991, de
responsabilidade da empresa, nos termos do Art. 30, Inciso I, Alíneas “a” e “b”
combinado com o Art. 33, § 5', ambos, da Lei n' 8.212/1991. Contribuição apurada
em função da base de cálculo para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS
(pagamentos/créditos de vencimentos, vantagens salariais e remuneração, sobre
os quais não foi realizado pela empresa, a declaração da contribuição dos
servidores e prestadores de serviços, destinada ao Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP). Referidos pagamentos/créditos de remuneração efetuados pelo sujeito
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
8
passivo constituem parte integrante do salário-de-contribuição para o RGPS,
conforme previsto no Art. 28, Inciso I, da Lei no 8.212/1991.
Os dados foram apurados mediante a “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 –
Aux-Alimentação e Aux-Saúde”, “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição
Previdenciária para o RGPS Omitido na GFIP – Jul/2016 a Dez/2017 – Ausência
Desc CPS Fil RGPS”, “Planilha Apuração Fato Gerador Contribuição Previdenciária
para o RGPS Omitido na GFIP – Dez/2017”, e a “Planilha Apuração Fato Gerador
Contribuição Previdenciária para o RGPS Declarado na GFIP – Jul/2016 a
Dez/2017”, Arquivos 01 e 03 a 05 do Processo Administrativo Fiscal – PAF,
respectivamente; consolidados sob a forma de resumo, por competência mensal
da prestação dos serviços; e registrados no “Demonstrativo de Apuração” do auto
de infração lavrado (Código de Receita e Infração abaixo relacionados), no
levantamento do montante das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito
passivo.
Código de Receita: 2096 CP Segurados – Lançamento de Ofício Infração: Rubricas
a Segurados Empregados Não Oferecidos à Tributação.
IV - Recolhimentos Efetuados pelo Sujeito Passivo
Os Recolhimentos realizados pelo contribuinte em Guias da Previdência Social –
GPS, anteriores ao início do procedimento fiscal, Código de Recolhimento 2402,
foram apropriados na quitação dos fatos geradores declarados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, conforme Relatório do Sistema de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
“CCORGFIP – CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDO X
LDCG/DCG” (Arquivo 07 do PAF).
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada por meio pessoal em 19/06/2021 (pag. 1028).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (pag. 1033-1057), na data de
07/09/2021, com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos
pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
INTRODUÇÃO
No caso, cabe destacar, como é de conhecimento geral, que, no Brasil, existem
dois regimes de previdência, o regime geral (art. 194 e 195 da Constituição
Federal) e o regime próprio (art. 40 da Constituição Federal), os quais são
excludentes entre si, de modo que aquele que esteja vinculado a regime próprio de
previdência não é contribuinte do regime geral. Em outras palavras, estão
obrigados a contribuir para o regime geral de previdência social (RGPS) apenas
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
9
aqueles que, no exercício de determinada atividade econômica/laboral, não
estejam vinculados a algum regime próprio de previdência.
[...]
Assim sendo, no caso de servidor público ocupante de cargo efetivo, no âmbito do
Estado do Piauí, ele estará obrigatoriamente vinculado ao regime próprio de
contribuição para o RGPS.
Por outro lado, no exercício do poder/dever de efetuar o lançamento tributário,
compete ao Ente tributante a comprovação dos elementos fáticos que corroborem
a ocorrência efetiva do fato gerador a ser objeto de lançamento tributário.
Segundo a definição legal (art. 142 do CTN), o lançamento tributário pode ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”. Ou seja, sendo a atividade de
lançamento plenamente vinculada, ela não comporta a utilização de presunções,
de ficções e estimativas a esmo, devendo guardar relação direta com o que
efetivamente ocorre no mundo dos fatos, com vistas a comprovação de ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. Em outras palavras, a atividade de
fiscalização tributária do Estado deve ser regida pelo princípio da verdade real ou
material, de modo que a busca da verdade deve pautar a ação fiscal para que os
fatos nela apurados representem, realmente, a eclosão do mundo dos fatos, das
previsões normativas.
[Cita doutrina variada]
A) DA PARCELA INCONTROVERSA/DO PARCELAMENTO DO DÉBITO COM OS
ABATIMENTOS LEGAIS
Inicialmente, conforme entendimento da Folha de Pagamento do Tribunal de
Justiça-PI, verificou-se que a equipe responsável por alimentar e atualizar os dados
para fins de declaração e retenção fiscal, equivocadamente, elegeu parâmetros de
aferição e apuração fiscal que atentavam contra o que diz expressamente o art.
22, inciso I, da Lei 8.212/91, regente das regras e parâmetros de filiação afetos ao
RGPS.
A referida norma exige o recolhimento compulsório da contribuição patronal em
cima da base remuneratória que corresponda fielmente ao salário do cargo
ocupado pelo servidor comissionado ( filiado ao INSS) e jamais outro que adotasse
base circunscrita ao teto ou benefício máximo pago pelo RGPS, dentro do período
fiscalizado pela autoridade autuante, qual seja: 01/07/2016 até 31/12/2017.
Assim, o Estado do Piauí reconhece o débito de R$ 666.895,24 (seiscentos e
sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais, e vinte e quatro centavos),
a ser parcelado com abatimento de 40%(quarenta por cento) do valor da multa
aplicada em face do referido valor, nos termos do artigo 6da lei no 8218/91.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
10
B) DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO E O AUXÍLIO-SAÚDE PAGOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO
TJ PI/ PARCELAS INDENIZATÓRIAS CONFORME PREVISÃO LEGISLATIVA E
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Sustenta a autuante, sem qualquer suporte jurídico que as parcelas auxílio-
alimentação e auxílio-saúde devem sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias previstas no texto constitucional.
[...]
As referidas contribuições incidem sobre o salário de contribuição, em regra, no
caso do empregado; e incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício, no caso das patronais (empregador).
Para a incidência da contribuição, torna-se necessário que a verba paga tenha
duas características cumulativas: natureza remuneratória e caráter de
habitualidade.
Nesse sentido, o tributo incide apenas sobre a verba paga para o empregado
como "contraprestação pelo trabalho". Por sua vez, o artigo 201 exclui do conceito
de salário os ganhos não habituais (§11. Os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei). Dessa forma, as verbas de cunho não-remuneratório ficam afastadas da
incidência da contribuição previdenciária, seja por expressa determinação legal,
seja por se tratar de valor dispendido para o trabalho.
[...]
Subsumindo-se a matéria fática à luz do preceito normativo acima, não há como
enquadrar as verbas pagas sob a rubrica “Auxílio-alimentação” e “Auxílio-saúde”
em nenhuma das hipóteses abstratas contempladas no dispositivo supracitado.
É que tais verbas referem-se ao desembolso de valores destinados a custear
despesas com alimentação e saúde dos servidores comissionados do Tribunal de
Justiça-PI.
Afigura-se mais do que óbvio que tais verbas não tinham, como não têm, feição
remuneratória, tampouco caráter de contraprestação por um serviço realizado,
seja de que forma for, elementos indispensáveis para fazer incidir a contribuição
previdenciária.
Há, portanto, para fins da definição do salário de contribuição para fins de
incidência previdenciária, as verbas “destinadas a retribuir o trabalho”, daquelas
pagas como forma de viabilizar o trabalho e não destinadas à remuneração do
segurado. É clássica a diferença entre os pagamentos feitos “pelo trabalho” (que
têm natureza remuneratória para fins de incidência previdenciária), daqueles
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
11
verbas pagas “para o trabalho”, que não têm natureza salarial, mas o objetivo de
indenizar ou auxiliar a prestação do trabalho.
[...]
Saliente-se, a propósito, que já foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que “a contribuição previdenciária incide sobre base de cálculo de nítido
caráter salarial, de sorte que não a integra as parcelas de natureza indenizatória”
(REsp 664.258/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 31.5.2006), o que
não se verifica no vertente caso, a decretar a improcedência da autuação também
sob essa ótica.
[Cita jurisprudência do STF e CARF]
Súmula CARF no 87: O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem,
exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio
não relacionado à atividade legislativa.
Com efeito, nada obstante a jurisprudência do CARF acima citada refira-se ao
Imposto de Renda, o raciocínio jurídico aplica-se in integro ao caso das
contribuições previdenciárias, haja vista que também não há incidência de
contribuição previdenciária sobre verba de caráter indenizatório.
Outrossim, pelo que se extrai do entendimento jurisprudencial acima referido, que
culminou com a edição da Súmula no 87 do CARF, cabe à fiscalização tributária
demonstrar o “desvio de finalidade” da verba supostamente indenizatória, com
vistas à sua caracterização como remuneração para fins de composição do salário
de contribuição e incidência da contribuição previdenciária.
In casu, não houve a descaracterização das verbas indenizatórias.
Pelo contrário, a agente fiscalizador apenas se limitou a dizer que o “lançamento
contábil” foi realizado de forma equivocada, em razão da não incidência sobre os
citados auxílios. Em outras palavras, o agente fiscal autuou arbitrariamente,
desconsiderando a legislação federal e estadual, além da jurisprudência
dominante nos tribunais brasileiros.
A natureza da verba é definida pela finalidade para a qual ela se destina, não há
dúvidas de que as verbas de auxílio-alimentação e auxíliosaúde foram criadas
para o trabalho do servidor comissionado, necessárias ao exercício regular de seu
cargo.
Além da necessidade do caráter remuneratório e da habitualidade no pagamento
da parcela, características que o auxílio-saúde e o auxílioalimentação não
possuem; importante citar que as referidas rubricas não são pagas na inatividade
para os servidores efetivos, entendimento, inclusive, sumulado pelo Supremo
Tribunal Federal, o que reforça o caráter indenizatório das referidas rubricas.
Súmula Vinculante no 55 :
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
12
“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos” STF.
Plenário. Aprovada em 17/03/2016, DJe 28/03/2016.
Daí já se depreende que verbas indenizatórias não se encaixam na acepção do art.
195 I, da CF/88, nem tampouco em descrições tributáveis da Lei 8.212/91, visto
que não incorporam para fins de aposentadoria, aliado ao fato de serem
classificadas como nitidamente indenizatórias, conforme previsão do legislador
estadual:
LC 13/94
Como visto nas disposições acima, não há acréscimo patrimonial para aquele
agente comissionado que aufere esses benefícios, cuja finalidade indenizatória à
qual o legislador projetou não pode ser desvirtuada ou reformada por via
administrativa fiscal, mas tão somente por reforma legal, sob pena da autoridade
fazendária, como braço arrecadatório do Executivo, invadir abusivamente o
espaço constitucional do Poder legislativo.
[...]
Por fim, a não incidência sobre o auxílio-alimentação e auxíliosaúde é medida
consonante com os direitos sociais garantidos pelo artigo 6o da Constituição
Federal/88, uma vez que a alimentação e a saúde são direitos fundamentais de
índole constitucional e suas realizações exsurgem como dever de Estado, que tem
a incumbência de promovê-los e garanti-los.
Nesse sentido, a não incidência sobre o valor total do auxílioalimentação e auxílio-
saúde (valores suportados pelos empregados ou pelos empregadores) privilegia e
realiza o direito fundamental à alimentação e à saúde, viabilizando suas
efetivações Como é consabido, toda interpretação das leis infraconstitucionais
deve privilegiar o atendimento dos direitos fundamentais, razão pela qual se
impõe a necessidade de interpretar extensivamente as normas que favoreçam o
atendimento ao direito social à saúde e à alimentação dos trabalhadores Destarte,
não procedem os lançamentos efetivados, posto que despidos do imprescindível
fundamento jurídico, acabam por ferir a legislação federal e estadual, além dos
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, em descompasso com a
jurisprudência dominante nos tribunais brasileiros.
Logo, não são devidas as contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação e auxílio-saúde, pagos aos servidores comissionados do Tribunal de
Justiça-PI, no que se requer a improcedência do lançamento nestas parcelas, de
forma que os autos de infração não devem prosperar.
PEDIDO
Ante o exposto, REQUER:
a) o deferimento do parcelamento da quantia incontroversa no valor de R$
666.895,24 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais, e
vinte e quatro centavos), observado o abatimento da multa a ser aplicada,
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
13
conforme artigo 6o da lei no 8.218/91; b) seja conhecida a presente Impugnação,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, III do CTN; c) no
mérito, seja reconhecida a IMPROCEDÊNCIA dos lançamentos constantes dos
Autos de Infração originados do Procedimento Fiscal 0310100.2020.00739 (Proc.
no 11234-720.263/2021-44)
Protesta pela produção de todo e qualquer meio de prova em Direito admitido,
notadamente pela juntada de documentos, inclusive a posteriori, na forma do art.
16, §5o, do Decreto no 70.235/72.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA.
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o
processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação,
salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 26/10/2022 (A.R. de fl. 1.094), tendo
apresentado, em 24/11/2022, o Recurso Voluntário de fls. 1.097/1.139, no qual alega o seguinte,
em breve síntese:
Preliminar de nulidade:
Diante das relevantes dificuldades de compreensão do lançamento fiscal, quer
quanto à metodologia de cálculo para determinação do montante do tributo
devido, quer pela omissão de informação e o grande quantitativo de autos de
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
14
infração, todos lançados num mesmo processo, restou inviabilizado o exercício de
defesa, de modo que deve ser reconhecida a nulidade dos autos de infração, ou,
ao menos, seja feita a revisão/retificação deles para que possam descrever com
clareza e precisão o aspecto quantitativo dos fatos geradores ensejadores de cada
uma das obrigações tributárias.
Mérito:
Repisa, de modo literal, os argumentos apresentados na Impugnação.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, o
cancelamento dos autos de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINAR
Afirma a Recorrente que encontrou dificuldades de compreensão do lançamento
fiscal quanto à metodologia de cálculo para determinação do montante do tributo devido, assim
como pela omissão de informação e o grande quantitativo de autos de infração, todos lançados
num mesmo processo, restando inviabilizado o exercício de defesa.
Defende que deve ser reconhecida a nulidade dos autos de infração, ou, ao menos,
seja feita a revisão/retificação deles para que possam descrever com clareza e precisão o aspecto
quantitativo dos fatos geradores ensejadores de cada uma das obrigações tributárias.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, encontram-se presentes no lançamento
fiscal todos os requisitos formais obrigatórios que lhe conferem validade. O presente processo,
por meio de seu Relatório Fiscal, acompanhado dos demonstrativos e demais anexos produzidos
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
15
pela Fiscalização, contém todos os elementos necessários à sua análise e compreensão das
autuações, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
O Relatório Fiscal de fls. 27/47 identifica claramente as situações definidas em lei
como fato gerador das contribuições, assim como indica os critérios adotados na apuração das
contribuições previdenciárias e na aplicação das multas.
Os fundamentos legais dos lançamentos, além de terem sido citados no Relatório
Fiscal, estão elencados nos autos de infração (fls. 4/17 e 19/25), os quais contém também os
demonstrativos de apuração com bases de cálculo, alíquotas, valores devidos e as multas
correspondentes.
Verifica-se, ainda, a observância da ampla defesa ao ter sido devidamente
concedida à autuada a oportunidade para apresentar documentos durante a ação fiscal (Termo de
Início de Procedimento Fiscal de fls. 930/933 e termos de intimação posteriores) e, ainda, para
apresentar sua impugnação e produzir provas, com vistas a demonstrar as suas razões.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não havendo, pois,
nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
16
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Vê-se, portanto, que o Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o
autuado foi devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as
penalidades aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo
da autuação está especificado no relatório fiscal e seus anexos. Em resumo, encontram-se
satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao lançamento, exercendo o seu direito ao
contraditório. O sujeito passivo autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, cuja impugnação e recurso voluntário contestaram o lançamento.
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
A Recorrente reconheceu a parcela do crédito tributário relativa às diferenças
apuradas em virtude de a Contribuinte ter adotado como base de cálculo da contribuição dos
servidores comissionados o teto do benefício máximo pago pelo INSS, quando o correto seria o
salário do cargo ocupado pelo servidor.
A parcela incontroversa foi transferida para o processo administrativo fiscal no
10384-731.394/2021-71, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls.
1.066/1.068.
Desse modo, restam em litígio apenas as contribuições previdenciárias incidentes
sobre os pagamentos em espécie das verbas remuneratórias “158 – Auxílio-Alimentação”, “149 –
Dif. Auxílio-Alimentação”, “943 – Auxílio-Saúde” e “1116 – Dif. Auxílio-Saúde”, a servidores filiados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
MÉRITO
Conforme exposto, a controvérsia reside na tributação das verbas pagas, em
espécie, a título de auxílio alimentação e auxílio saúde, pelo Tribunal de Justiça do Piauí a
ocupantes de cargos comissionados, sendo esses servidores filiados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
17
A Recorrente sustenta que, para a incidência da contribuição, torna-se necessário
que a verba paga tenha duas características cumulativas: natureza remuneratória e caráter de
habitualidade.
Afirma que as verbas de cunho não-remuneratório ficam afastadas da incidência da
contribuição previdenciária, seja por expressa determinação legal, seja por se tratar de valor
dispendido para o trabalho.
Aduz que a base de cálculo das contribuições previdenciárias é composta pelas
verbas remuneratórias, de maneira que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde dizem respeito à
verba não remuneratória (artigo 28, § 9o, "c" e "q" da Lei 8.212/91). Assim, os referidos auxílios
estão fora da base de cálculo do tributo previdenciário.
Informa que as referidas verbas são expressamente excluídas da composição do
salário contribuição no regime próprio do Estado do Piauí, conforme LC 40/2004.
Cabe, inicialmente, esclarecer que a legislação estadual citada diz respeito apenas
aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí e aqui trata-
se de segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, cuja competência de
legislar é da União, por disposição constitucional (artigo 22, XXIII, CF).
Aos servidores ocupantes de cargos comissionados, prestadores de serviços e
contratados por tempo determinado, aplica-se o RGPS, conforme dispõe a Constituição Federal:
40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
[...]
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo
temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de
Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de
2019)
A legislação federal estabelece como regra a incidência tributária sobre a totalidade
dos rendimentos pagos ao trabalhador, a qualquer título, consoante o artigo 28 da Lei no
8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
18
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
No parágrafo 9o do referido artigo, são relacionadas as verbas que não devem
compor a base de cálculo das contribuições sociais:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97,
com validade até a entrada em vigor da Lei no 13.467, de 07 de julho de 2017)
[...]
Auxílio-alimentação:
Não incide contribuição previdenciária quando o próprio empregador fornece o
alimento aos seus empregados, por não constituir verba de natureza salarial, esteja inscrito ou
não no PAT. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou mediante
depósito em conta corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária.
No presente caso, não há controvérsia que os pagamentos realizados pelo TJ-PI
foram em pecúnia, de modo que deve ser aplicado o seguinte entendimento sumulado:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
19
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Auxílio-saúde:
A Fiscalização constatou que o TJ-PI realizou o pagamento em espécie do auxílio-
saúde apenas aos servidores ocupantes de cargo em comissão, não o estendendo aos demais
servidores vinculados ao RGPS (prestadores de serviço e contratados por tempo determinado),
contrariando as regras de isenção previstas no artigo 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212/91.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com validade até
a entrada em vigor da Lei no 13.467, de 07 de julho de 2017)
É de se destacar que o disposto no artigo 28, parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei n.o
8.212/91, em se tratando de hipótese de isenção do pagamento de contribuições o dispositivo
legal deve ser interpretado literalmente, por força do disposto no artigo 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Portanto, em tendo efetuado o pagamento em espécie do auxílio-saúde apenas aos
servidores ocupantes de cargo em comissão, sem extensão aos demais servidores vinculados ao
RGPS, deveria a Contribuinte ter incluído as referidas verbas na base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias. Assim, está correto o lançamento fiscal efetuado.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA A EMPREGADOS. EXCLUSÃO. REQUISITO.
A exclusão do valor do plano de saúde pago pelo empregador/tomador do
conceito de salário de contribuição, apenas se admite diante da comprovação de
que o referido benefício se encontra disponível para a totalidade de seus
segurados.
(Acórdão no 2201-012.238, de 10/09/2025, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.659 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720263/2021-44
20
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de Plano de
Saúde/assistência médica não extensível à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91
combinado com o art. 214, § 9o, inciso XVI do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
(Acórdão no 2002-009.881, de 17/10/2025, Rel. Luciana Costa Loureiro Solar)
Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1161
DF CARF MF
Original